Tribunal: CARF
Processo: 14367.000218/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000218/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.538 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições dos segurados
empregados, descontando-as da respectiva remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 188/192) interposto contra decisão no acórdão
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) de fls.
163/173, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.176.712-1, consolidado em 29/10/2008,
no montante de R$ 147.737,82, já incluídos multa e juros (fls. 3/78), acompanhado do Relatório
Fiscal (fls. 79/82), referente às contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, parte do
segurado, constante dos levantamentos "ADV, EVA, HON, PAS, SPF, VAR e VOL" que
correspondem aos valores pagos a diversos prestadores de serviço, pessoas físicas, encontrados
em várias rubricas da contabilidade, no período de 1/1/2004 a 31/12/2004.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 164/165):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000218/2008-85
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000218/2008-85

O presente auto de infração (fl. 01), lavrado em 30/10/08, período de 01 a 12/2004, no
valor de R$147.737,82, trata de descumprimento de obrigação principal (AIOP
DEBCAD 37.176.712-1).
Segundo o Relatório Fiscal — REFISC de fls. 77/80, trata-se de entidade constituída
sem fins lucrativos, sob a forma de Associação, tendo como objetivo social
preponderante atividades de organizações religiosas.
O mesmo Relatório informa ainda que o presente crédito tributário refere-se a
contribuições sociais devidas pela empresa à Seguridade Social - somente a parte dos
segurados contribuintes individuais (11%) -, levantamentos ADV, EVA, HON, PAS,
SPF, VAR e VOL, em decorrência de valores pagos a diversos prestadores de serviço,
pessoas físicas, encontrados em várias rubricas da contabilidade, de modo que tal fato
pode ser observado no Relatório de Lançamentos — RL e no quadro em anexo (fl.
18/72), com o demonstrativo de uma das várias contas de n° 41600185 — Serviços
Pessoas Físicas, que constam na contabilidade e que foram considerados, pela auditoria,
contribuintes individuais/autônomos para a Previdência.
Consta do referido REFISC que os valores despendidos pela entidade com o ministro de
confissão religiosa, denominados pastores neste Relatório, não integram o salário de
contribuição, de forma que não foram considerados fatos geradores os valores pagos a
qualquer título, mesmo que indiretamente, ou pagos de forma "in natura", aos membros
da entidade religiosa, cujos integrantes constam de Atas e relação nominal fornecida
pela autuada, face o seu mister religioso ou para sua subsistência em condições que
independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
Narra também o referido Relatório que os recolhimentos efetuados pela entidade foram
todos considerados para abater os valores declarados em GFIP — Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, referente aos segurados
empregados e serviram apenas para apropriar as GPS - Guias de Previdência Social, já
que a presente ação não contempla valores declarados em GFIP.
O mesmo REFISC informa que para a apuração do crédito foram examinados os
seguintes documentos: Livro Caixa (inclusive em meio magnético) — Contas de
Pagamento a Pessoas Físicas; DIRF — Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte e outros solicitados no TIAF — Termo de Início da Ação Fiscal.
Na presente ação fiscal foram também lavrados os seguintes autos de infração:
1 — AIOP — Desconto do Seguro (DEBCAD 37.176.713-0);
2— AIOP — Glosa de Salário Família (DEBCAD 37.176.715-6);
3 — AIOA — CFL 30 — Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento dos
segurados empregados e contribuintes individuais;
4 — AIOA — CFL 59 — Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes
individuais a seu serviço;
5 — AIOA — CFL 68 (DEBCAD 37.185.277-3) - Deixar de declarar em GFIP todos os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias;
6 — AIOA — CFL 91 (DEBCAD 37.185.272-2) - Apresentar a GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação, no que tange ao 13° salário
de 2004.
A autoridade fiscal autuante informa no REFISC que os documentos de prova
encontram-se às folhas 97/103 do AIOP COMPROT n° 14367.000219/2008-21
(DEBCAD 37.176.713-0).
Constam à fl. 160 o despacho EAC n°02, datado 25/06/2009, emitido pela Equipe de
Arrecadação e Cobrança, informando o seguinte:
1 — O sujeito passivo em referência apresentou impugnação tempestiva parcial, em
28/11/2008, juntada às fls. 84/149;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000218/2008-85

2 — Consta às fls. 154, comprovante de pagamento da parte não impugnada; e
3 — Conforme se verifica na lista de competências de processos às fls. 154/158, o
pagamento efetuado foi apropriado nos levantamentos "ADV", "SPF" e "VAR" não
contestados pela empresa.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em 30/10/2008 (fl. 3)
e apresentou impugnação parcial em 28/11/2008 (fls. 86/94), acompanhada de documentos (fls.
95/151), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 165/167):
Da Impugnação
Em 30/10/2008, o interessado foi pessoalmente cientificado do presente auto de
infração, conforme assinatura constante da fl. 01. Em 28/11/2008 (carimbo à fl. 84), a
autuada apresentou IMPUGNAÇÃO PARCIAL tempestiva (fls. 84/93), com anexos de
fls. 94/149.
Em sua defesa, a autuada argumenta em síntese o seguinte:
1 — A Igreja Presbiteriana de Manaus é pessoa jurídica de direito privado, do tipo
"organização religiosa", segundo o artigo 44, inciso IV, do Código Civil, que foi
acrescentado pela Lei n° n°10.825, 22/12/2003. Não é uma associação como diz o auto
de infração na Introdução, item 1.1, do Relatório Fiscal;
2 — O auto de infração, ao esclarecer que considerou apenas alguns Pastores como
ministros de confissão religiosa, evidencia que não compreendeu a estrutura religiosa da
impugnante, pois não apenas os Pastores mas também os Evangelistas são ministros de
confissão religiosa na estrutura eclesiástica da Igreja Presbiteriana de Manaus;
3 — Como organização religiosa que é e que tem por objetivo prestar cultos de
adoração a Deus e pregar o evangelho de Jesus Cristo, a Igreja Presbiteriana de Manaus
tem o direito de estabelecer livremente sua organização interna, pois nenhuma igreja,
denominação religiosa ou grupo religioso tem obrigação de ter estrutura semelhante a de
outra igreja (§1°, do art. 44, do Código Civil, acrescentado pela Lei n° 10.825, de
22/12/2003 c/c inciso VI, do art. 5°, da Constituição Federal);
4 — A estrutura eclesiástica dos trabalhos religiosos da Igreja Presbiteriana é composta
pelo Pastor Titular, Pastores Auxiliares e Evangelistas. Todos têm responsabilidades de
direção espiritual dos membros da Igreja e são considerados ministros de confissão
religiosa ou de congregação;
5 — Os ministros Pastores geralmente possuem cursos superiores de teologia e são
consagrados ao ministério pastoral; os ministros denominados Evangelistas possuem
formação média de teologia Ou experiência comprovada de liderança cristã, são agentes
de transformação e têm como principal tarefa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, em
virtude de suas capacitações espirituais (dons) para fazer discípulos de Cristo. Os
Evangelistas são ordenados pela Igreja como líderes espirituais de parcelas dos
membros, reunidos em Congregações, como faz prova com as atas de ordenações dos
Evangelistas;
6 — Os levantamentos "PAS" e "EVA", que se referem a Evangelistas e Pastores,
devem ser excluídos do presente crédito, posto que os Pastores e Evangelistas neles
contidos são ministros de confissão religiosa, da mesma forma que o são os demais
Pastores considerados como tal pela auditoria fiscal, ou seja, todos estão perfeitamente
enquadrados como contribuintes individuais (art. 12, V, alínea "c", da Lei n° 8.212/91),
na espécie de ministro de confissão religiosa;
7 — A Fiscalização não pode desprezar a organização interna da Igreja Presbiteriana
para selecionar alguns pastores e Evangelistas como ministros (art. 12, V, alínea "c", c/c
§13°, do artigo 22, ambos artigos da Lei n° 8.212/91) e enquadrar os demais Pastores e
Evangelistas como contribuintes individuais autônomos ("não-ministros") (art. 12,
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000218/2008-85

alínea "g", da Lei n° 8.212/91), sob pena de tentar interferir em sua estrutura eclesiástica
e na organização interna, o que é vedado pela Constituição Federal e pelo Código Civil;
8 — A fiscalização não levou em consideração a natureza dos ganhos financeiros dos
Evangelistas e Pastores que figuram sob as rubricas "EVA" e "PAS" no auto de
infração. Eles não ganham honorários por serviço prestado, como se fossem autônomos.
Eles ganham prebenda ou verba de representação (cita Wladimir Novaes Martinez).
Prebenda significa rendimento de um canonicato ou renda eclesiástica.
9 — Não há qualquer contrato de prestação de serviço entre as pessoas físicas em
comento e a Igreja Presbiteriana que justifique o seu enquadramento como autônomos
ou empregados;
10 — Quanto aos levantamentos "HON" e "VOL", os mesmos também devem ser
excluídos pois o valores lançados referem-se a reembolso de gastos incorridos com
transporte, alimentação e hospedagem de pessoas (fiéis da Igreja) que trabalharam
voluntariamente - e nada ganharam por este trabalho — no projeto social "PCA —
Projeto Crianças do Amazonas", da Igreja Presbiteriana em convênio com a
organização religiosa Visão Mundial, com o objetivo de prestar assistência social em
comunidades ribeirinhas no interior do Estado do Amazonas e em outros projetos na
cidade de Manaus ou no interior do Estado do Amazonas. Essas pessoas,
voluntariamente, deram seu tempo e capacidade profissionais para ajudar essas
comunidades, em complementação ao serviço prestado pelo Estado, que muitas vezes
não existe nas vilas e vilarejos do Amazonas, ou, quando existe, funciona em condições
precárias.
A autuada finaliza sua defesa requerendo o acolhimento da impugnação PARCIAL
para:
a) Mandar excluir do auto de infração as parcelas sob as rubricas de Evangelistas —
"EVA" e Pastores — "PAS", por serem ministros de confissão religiosa e não
autônomos; e
b) Mandar excluir do auto de infração as parcelas sob as rubricas Honorários — "HON"
e Voluntários — "VOL", por serem relativas ao reembolso de despesas de voluntários
em projetos sociais.
Da Decisão da DRJ

A 4a Turma da DRJ/BEL em sessão de 18 de setembro de 2009, no acórdão no 01-
15.182 (fls. 163/173), julgou a impugnação procedente em parte, excluindo da tributação os
lançamentos decorrentes dos levantamentos “PAS” e “EVA”, posto que, no entender do
julgador, imotivados, mantendo os lançamentos decorrentes dos levantamentos “HON” e
“VOL” e também pela exclusão de valores de contribuição de segurados apurados
indevidamente a maior, resultando na redução do crédito tributário, na forma constante do
Discriminativo Analítico de Débito Retificado – DADR (fls. 174/181), conforme ementa a seguir
reproduzida (fl. 163):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AIOP DEBCAD 37.176.712-1
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O crédito previdenciário plenamente regular, de
conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N,
somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte, que
comprove a não ocorrência desses fatos.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000218/2008-85

contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme rege o art. 2°
da lei 9.784/99.
É nula, por vício material, a parte do lançamento fiscal que comprometa a garantia de
liquidez e certeza do crédito previdenciário e que comprometa o exercício do direito de
defesa do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 21/12/2009 (AR de fl.
187) e interpôs recurso voluntário em 15/1/2010 (fls. 188/192), alegando em síntese, o que
segue:
(...)
2 - Voluntários de Projetos Sociais - "HON"e "VOL"
O Auto de Infração considerou devida a contribuição previdenciária dos valores pagos
aos Voluntários do PCA — Projeto Crianças do Amazonas, sob o título de "HON", e
outros Projetos Sociais, sob o título de "VOL".
A autuação não procede porque o PCA é um projeto social da Igreja, em convênio com
organização religiosa Visão Mundial, com o objetivo de prestar assistência social em
comunidades ribeirinhas no interior do Estado do Amazonas, com utilização do Barco
Hospital J.J. Mesquita, conforme Contrato de Comodato juntado aos autos.
O PCA assistia cerca de 1.700 crianças pobres, pelo sistema de apadrinhamento de
crianças em situações de risco, levando assistência médica, odontológica, ambulatorial,
treinamento para as famílias de geração de renda, do tipo agroecológico, para trabalhar
a terra de modo sustentável, sem depreciar o meio ambiente. Esse projeto trabalhou a
questão do saneamento básico, inclusive fazendo banheiros comunitários. Levou a
alfabetização de adultos, treinamento de agentes de saúde comunitários. Ensinou a
alimentação e cozinha alternativas, com aproveitamento de produtos anteriormente
descartados (casca de ovos, casca de banana, mangará etc.). A Recorrente fez a juntada
de algumas imagens para ilustrar os tipos de trabalho realizados (fotos anexadas aos
autos).
As pessoas que participaram do PCA eram fiéis da Igreja, que se ofereceram
voluntariamente .a dar de seu tempo e capacidades profissionais para ajudar essas
comunidades, em complementação ao serviço prestado pelo Estado, que muitas vezes
não existe nas vilas e vilarejos do Amazonas, ou quando existe, funciona em condições
precárias.
Para tanto, a Igreja disponibiliza um barco equipado com instrumental médico e
odontológico, medicamentos, cestas básicas e outros meios que possam ajudar os menos
carentes, prestando-lhes um serviço gratuito.
Os membros da Igreja que ajudaram na realização do PCA nada ganharam por seu
trabalho voluntário, mas tiveram suas despesas de manutenção com alimentação e
habitação reembolsados pela Igreja. Esses pagamentos é que foram desconsiderados
pela fiscalização, sem atentar que são reembolsos de despesas de um trabalho
voluntário, com um efeito social estupendo.
A fiscalização considerou que também seria devida contribuição dos pagamentos sob a
rubrica "VOL", que significa Voluntários.
Ora, essas pessoas, como o nome diz, são voluntárias de projetos sociais da Igreja,
diferentes daquele realizado com o nome de Projeto PCA, mas a natureza da prestação
dos serviços é de voluntários.
Para realização desses projetos na cidade de Manaus ou no interior do Estado, de forma
contínua, os fiéis contribuem voluntariamente com seus recursos financeiros para obras
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000218/2008-85

de assistência social. Além disso, alguns dos fiéis se dispõem a realizar as tarefas de
ajuda às comunidades.
Os voluntários que trabalham nos projetos sociais têm suas despesas de alimentação,
transporte e habitação reembolsados pela Igreja. Portanto, os valores pagos são de
reembolso de despesas no desempenho de seu -trabalho voluntário. Não se caracterizam
como pagamento por serviços prestados.
O acórdão recorrido, ao julgar procedentes os lançamentos "Hon" e "Vol", entendeu
que:
"...faz-se necessário esclarecer que, no que tange à isenção prevista no § 13°, do
artigo 22, da Lei n° 8.212/91, o mister religioso ali referido não inclui o trabalho
de assistência social, ainda que voluntário...
O que há é a imunidade prevista para entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei (§ 7°, do art. 195, da
Constituição Federal), o que não é o caso da Igreja Presbiteriana de Manaus, pelo
menos não consta dos autos que seja entidade beneficente" (fls. 200).
A Recorrente não alegou e não é entidade beneficente de assistência social, porque se
fosse não estaria obrigada ao pagamento da contribuição previdenciária. Sequer
mencionou o Art. 195 da CF/88.
O que a Recorrente alegou é que as pessoas que trabalham nos seus Projetos Sociais de
assistência social, o fazem como voluntários, e são apenas reembolsadas das despesas
para realização do trabalho voluntário. Não recebem honorários ou remuneração.
Esse procedimento está alicerçado na Lei n° 9.608, de 18/02/1998, que estabelece:
"Art. 1° Considera-se voluntário, para fins desta Lei, a atividade não
remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza,
ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos,
culturais, educacionais, recreativos ou de assistência social, inclusive
mutualidade.
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
Art. 3° O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas
que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias" -
grifamos.
Ora, os serviços voluntários prestados pelos membros da Igreja (pessoas físicas), nos
projetos sociais de assistência social aos ribeirinhos e comunidades carentes de Manaus,
realizados pela Igreja (instituição de fins não lucrativos), foram realizados sem a
geração de vínculo empregatício, e não criam obrigações trabalhistas ou previdenciárias.
Os valores impugnados pelos Fiscais são as despesas ressarcidas às dezenas de
voluntários. Portanto, enquadram-se nas hipóteses de serviço voluntário de que trata a
Lei 9.608/98, e não podem tais despesas sujeitar-se à incidência da contribuição
previdenciária.
Tanto foi voluntário o serviço realizado que a Igreja jamais sofreu qualquer reclamação
trabalhista de algum voluntário pedindo qualquer tipo de vínculo, simplesmente porque
o serviço foi feito em decorrência de suas crenças na transformação da sociedade pela
assistência social, tendo como exemplo a pessoa de Jesus Cristo.
Aliás, esse tipo de trabalho assistencial é realizado por quase todas as igrejas,
independentemente de sua denominação, em campanhas de cestas básicas, roupas,
atendimentos médicos etc. Não é justo que a Igreja seja obrigada a pagar contribuição
previdenciária, quando as outras igrejas de outras denominações não são obrigadas.
A diferença é que a Igreja autuada foi além, ao adquirir um barco para fazer trabalho
assistencial de forma permanente às comunidades ribeirinhas do Estado do Amazonas,
não se contentando em ajudar apenas. quando existem calamidades públicas.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000218/2008-85

3 - Requerimento
Requer, pois a Recorrente a esse Egrégio Conselho que conheça do presente recurso,
para dar-lhe provimento, a fim de reformar o acórdão recorrido, para mandar excluir do
Auto de Infração as parcelas sob as rubricas de Honorários — "HON" e Voluntários —
"VOL", por serem relativas ao reembolso de despesas de serviços voluntários em
projetos sociais, realizando a verdadeira JUSTIÇA!
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso a organização religiosa concentra seus argumentos nos seguintes
pontos: (i) improcedência da autuação por considerar indevida contribuição previdenciária dos
valores pagos aos Voluntários do PCA – Projeto Crianças do Amazonas, sob o título de “HON”
e outros projetos sociais, sob o título de “VOL”; (ii) os membros da igreja e os voluntários que
trabalharam nos projetos sociais nada ganharam por seu trabalho voluntário, mas tiveram suas
despesas de manutenção com alimentação, transporte e habitação reembolsados; (iii) a
Recorrente não é entidade beneficente de assistência social; (iv) as pessoas que atuam nos
projetos sociais de assistência social trabalham como voluntários, estando esse procedimento
alicerçado na Lei no 9.608 de 1998; (v) a Igreja jamais sofreu qualquer reclamação trabalhista,
denotando o caráter da voluntariedade do serviço realizado e (vi) esse tipo de trabalho é
realizado por quase todas as igrejas independentemente de denominação, não sendo justo a
Recorrente ser obrigada a pagar contribuição previdenciária enquanto outras denominações não o
são.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
argumentos conforme excerto abaixo reproduzido (fl. 171):
(...)
Cumpre enfatizar o rigor da legislação em comento, no sentido de se exigir da entidade
que pretenda fazer jus a tal imunidade, uma série de requisitos e condições
CUMULATIVAS. O cuidado do legislador infraconstitucional na concessão de tal
beneficio revela-se de forma ainda mais evidente quando da inclusão das possibilidades
de perda da "isenção" - a entidade beneficiada poderá perder o direito a tal isenção se
vier a descumprir determinadas exigências -, ou seja, também não há sequer que se falar
em direito adquirido.
Assim sendo, rejeito a pretensão de ver excluídos os lançamentos decorrentes dos
levantamentos "HON" e "VOL", sob o argumento de que os valores sob análise, apesar
de não decorrerem do exercício do mister religioso, referem-se a trabalhos voluntários
realizados em projetos sociais, argumento que, per si, é insuficiente para justificar a sua
exclusão, uma vez que não há dispositivo legal que ampare tal argumento.
A decisão de manter os lançamentos decorrentes dos levantamentos "HON" e "VOL"
encontra-se também amparada pelo disposto no artigo 11, parágrafo único, alínea "c",
c/c art. 22, III, ambos os artigos da Lei n°8.212/91.
Isto posto, entendo pela manutenção dos referidos lançamentos, uma vez que a
autoridade fiscal cumpriu com o ônus da prova que lhe cabe, demonstrando que tais
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000218/2008-85

valores foram obtidos na própria contabilidade da entidade em questão, o que não foi
negado pela mesma, referindo-se, ainda que na forma de reembolso, como alega a
impugnante, a pagamentos por serviços prestados por pessoas físicas à Igreja
Presbiteriana de Manaus, posto que contabilizado por ela.
(...)
A Recorrente afirmou que as pessoas que atuam nos projetos sociais de assistência
social o fazem como voluntários, estando esse procedimento alicerçado na Lei no 9.608 de 1998,
que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências, sendo, portanto, oportuna a
reprodução da referida lei:
Art. 1o Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada,
prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição
privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.
Art. 1o Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não
remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a
instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais,
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. (Redação dada pela
Lei no 13.297, de 2016)
Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista previdenciária ou afim.
Art. 2o O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão
entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo
constar o objeto e as condições de seu exercício.
Art. 3o O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que
comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.
Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente
autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário.
Art. 3o-A. Fica a União autorizada a conceder auxílio financeiro ao prestador de serviço
voluntário com idade de dezesseis a vinte e quatro anos integrante de família com renda
mensal per capita de até meio salário mínimo. (Incluído pela Lei no 10.748, de
2003) (Regulamento) (Revogado
pela
Medida
Provisória
no
411,
de
2007). (Revogado pela Lei no 11.692, de 2008)
§ 1o O auxílio financeiro a que se refere o caput terá valor de até R$ 150,00 (cento e
cinqüenta reais) e será custeado com recursos da União por um período máximo de seis
meses, sendo destinado preferencialmente: (Incluído pela Lei no 10.748, de
2003) (Revogado pela Medida Provisória no 411, de 2007). (Revogado pela Lei no
11.692, de 2008)
I - aos jovens egressos de unidades prisionais ou que estejam cumprindo medidas sócio-
educativas; e (Incluído pela Lei no 10.748, de 2003) (Revogado pela Medida
Provisória no 411, de 2007). (Revogado pela Lei no 11.692, de 2008)
II - a grupos específicos de jovens trabalhadores submetidos a maiores taxas de
desemprego. (Incluído pela Lei no 10.748, de 2003) (Revogado pela Medida
Provisória no 411, de 2007). (Revogado pela Lei no 11.692, de 2008)
§ 2o O auxílio financeiro será pago pelo órgão ou entidade pública ou instituição privada
sem fins lucrativos previamente cadastrados no Ministério do Trabalho e Emprego,
utilizando recursos da União, mediante convênio, ou com recursos próprios. (Incluído
pela Lei no 10.748, de 2003)
§ 2o O auxílio financeiro poderá ser pago por órgão ou entidade pública ou instituição
privada sem fins lucrativos previamente cadastrados no Ministério do Trabalho e
Emprego, utilizando recursos da União, mediante convênio, ou com recursos
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000218/2008-85

próprios. (Redação dada pela Lei no 10.940, de 2004) (Revogado pela Medida
Provisória no 411, de 2007). (Revogado pela Lei no 11.692, de 2008)
§ 3° É vedada a concessão do auxílio financeiro a que se refere este artigo ao voluntário
que preste serviço a entidade pública ou instituição privada sem fins lucrativos, na qual
trabalhe qualquer parente, ainda que por afinidade, até o terceiro grau, bem como ao
beneficiado pelo Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens -
PNPE. (Incluído pela Lei no 10.748, de 2003)
§ 3o É vedada a concessão do auxílio financeiro a que se refere este artigo ao voluntário
que preste serviço a entidade pública ou instituição privada sem fins lucrativos, na qual
trabalhe qualquer parente, ainda que por afinidade, até o 2o (segundo) grau. (Redação
dada pela Lei no 10.940, de 2004) (Revogado pela Medida Provisória no 411, de
2007). (Revogado pela Lei no 11.692, de 2008)
§ 4o Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se família a unidade nuclear,
eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de
parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua
economia pela contribuição de seus membros. (Incluído pela Lei no 10.748, de
2003) (Revogado pela Medida Provisória no 411, de 2007). (Revogado pela Lei no
11.692, de 2008)
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.
Como visto da transcrição acima, cumpre-nos assinalar que, em razão dos
argumentos apresentados, cabia à organização religiosa comprovar nos moldes do disposto no
artigo 3o da referida lei que efetivamente os valores contabilizados se referiam ao ressarcimento
de despesas comprovadamente realizadas no desempenho das atividades voluntárias.
Ademais, como bem relatado pelo julgador a quo, a exigência formalizada nos
presentes autos encontra amparo na legislação vigente e como tal, não há como deixar de aplicá-
la sob pena de responsabilidade pessoal do agente, nos termos do disposto no artigo 142 da Lei
no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Deste modo, tendo em vista que novamente com o recurso voluntário a
Recorrente não trouxe elementos capazes de comprovar as suas alegações, não se desincumbindo
do ônus probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo
Civil), não há como prosperar suas alegações de defesa e, assim, não merece reparo o acórdão
recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital